Tribunal: TJPA
Processo: 0001270-58.2019.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001270-58.2019.8.14.0089

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE MELGAÇO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO GENÉRICO. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 10 a 17 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (Processo nº 0001270-58.2019.8.14.0089) interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Melgaço em AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada contra o MUNICÍPIO DE MELGAÇO e o ESTADO DO PARÁ que indeferiu a petição inicial por entender que o pedido veiculado teria natureza genérica.

Na origem, o ora apelante ajuizou a ação civil pública alegando, em síntese, que após inspeção na Escola municipal de Melgaço foi constatado que os estudantes têm o seu rendimento escolar comprometido pela falta de professores nas áreas de história, filosofia, sociologia, espanhol e biologia.

Constatou-se também problemas na infraestrutura física, que foram enumerados em dezenove itens, quais sejam: 1) banheiros inadequados para uso e não adaptados para pessoas com deficiência. 2) ausência de almoxarifado, 3) área de lazer insuficiente e diuturnamente ao sol, 4) ausência de portaria, 5) falta de ventiladores, 6) fiação elétrica exposta, 7) não existência de quadra poliesportiva no prédio, 8) ausência de auditório ou anfiteatro, 9) a falta de acessibilidade plena, 10) falta de telefone fixo para contato,11) a inexistência de acessibilidade às pessoas com deficiência, 12) bibliotecas desatualizadas e sem recursos de informática, 13) ausência de extintores, 14) não contratação de porteiro; 15) revés no oferecimento regular de merenda escolar, e 16) défices na documentação, com a falta de Alvará de Funcionamento, Sanitário, 17) expiração do prazo de renovação da autorização para funcionamento da escola perante o Conselho Estadual de Educação, 18) ausência de professores e 19) Escola está com livros da biblioteca desatualizada.

Aduziu que encaminhou três ofícios para Secretaria Estadual de Educação e dois para Secretaria Municipal de Educação de Melgaço solicitando providências, porém sem sucesso.

Requereu condenação dos Entes públicos ao cumprimento da obrigação de fazer consubstanciada nos dezenove itens citados

O Juízo de origem determinou (NUM 9366179) que o MPPA informasse se ainda persistiam as omissões apontadas na exordial, cuja liminar ainda não havia sido apreciada.

O Ministério Público informou (NUM 9366179), que persistia o não atendimento aos itens 1, 3, 4, 7, 10, 12, 13, 14 e 19, enquanto os demais haviam sido atendidos quando da reforma da escola.

O Juízo determinou (NUM. 9366179 - página 17) que o autor emendasse a inicial, indicando os itens não atendidos pelos Entes públicos requeridos.

Por sua vez, o Ministério Público informou (n. 9366179 - página 2/221) que já havia informado acerca de quais itens pretendia o prosseguimento da ação: 1) A escola continua com ausência de professores, mais precisamente de professor de educação física. 3) A escola não tem biblioteca. Tendo apenas sala de leitura, com necessidade de novos livros. 4) Em que pese a pandemia vivenciada, que fez com que a distribuição de merenda escolar fosse realizada por outros meios, pontua-se que mesmo antes dessa situação sanitária de exceção, ainda persistia o problema de regularidade do fornecimento e da qualidade da merenda escolar oferecida aos estudantes da rede pública estadual. Inclusive, durante o breve retorno das aulas em novembro de 2020, quando nada foi oferecido aos alunos. 7) Continua sem auditório e anfiteatro. 10) A quadra poliesportiva não foi contemplada na reforma da escola. A área de circulação é a única área livre e coberta para a ocupação dos estudantes. Logo na entrada é possível ver um pequeno espaço não coberto, mas sem que tenha qualquer destinação específica para o lazer dos estudantes. Há uma quadra que se diz anexa a escola, mas o local não é utilizado, já que a obra nunca foi finalizada. 12) Dessa forma, nesse item, utilizando da informação do item “10”, pode-se dizer que os alunos continuam sem área de lazer suficiente, sendo o espaço que existe em frente a escola exposto diuturnamente ao sol. 13) A escola continua sem Alvará de Funcionamento e, também, sem Alvará Sanitário. 14) Continua sem telefone fixo. 19) Continua sem registro.

O Juízo de 1º Grau (NUM 9366180 – Pág. 1/5) indeferiu a petição inicial por inépcia, considerando não ser admissível a formulação de pedido genérico.

Inconformado, o Ministério Público interpôs apelação (NUM 9366182 – Pág 1/7) aduzindo que a sentença merece reforma, tendo em vista que o pedido não se afeiçoa genérico, sobretudo porque indicou o interesse no prosseguimento da ação acerca dos itens 1, 3, 4, 7, 10, 12, 13, 14, e 19.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da ação.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (NUM 11222415).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO.

A matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito a pretensão de reforma da sentença que indeferiu a petição inicial por considerar o pedido formulado em Ação Civil Pública genérico.

Neste contexto, o Ministério Público do Estado ajuizou Ação Civil Pública em face do Município de Melgaço e do Estado do Pará aduzindo em síntese, que o direito fundamental a educação dos residentes do mencionado município se encontrava comprometido em razão de problemas constatados na Escola de Ensino Fundamental Tancredo Neves, sintetizados em 19 itens descritos da seguinte forma:

“(...) 1) banheiros inadequados para uso e não adaptados para pessoas com deficiência. 2) ausência de almoxarifado, 3) área de lazer insuficiente e diuturnamente ao sol, 4) ausência de portaria, 5) falta de ventiladores, 6) fiação elétrica exposta, 7) não existência de quadra poliesportiva no prédio, 8) ausência de auditório ou anfiteatro, 9) a falta de acessibilidade plena, 10) falta de telefone fixo para contato,11) a inexistência de acessibilidade às pessoas com deficiência, 12) bibliotecas desatualizadas e sem recursos de informática, 13) ausência de extintores, 14) não contratação de porteiro; 15) revés no oferecimento regular de merenda escolar, e 16) défices na documentação, com a falta de Alvará de Funcionamento, Sanitário, 17) expiração do prazo de renovação da autorização para funcionamento da escola perante o Conselho Estadual de Educação, 18) ausência de professores e 19) Escola está com livros da biblioteca desatualizada.

Após realização de reforma na escola mencionada, o Juízo da Vara Única da Comarca de Melgaço determinou que o Ministério Público do Estado emendasse a inicial, a fim de explicitar quais dos 19 itens listados na exordial ainda não haviam sido cumpridos.

Por sua vez, o Ministério Público afirmou que pretendia o prosseguimento da ação em relação aos itens 1, 3, 4, 7, 10, 12, 13, 14, e 19, os quais em sua visão não haviam sido cumpridos.

Apesar disso, o Juízo de origem indeferiu a petição inicial, considerando que o pedido seria de natureza genérica.

Desta forma, resta claro que merece acolhimento a pretensão recursal do Parquet, pois não há que se falar me pedido genérico no caso em apreço.

Com efeito, o artigo 324, § 1º do CPC prevê

Art. 324. O pedido deve ser determinado.

§ 1º É lícito, porém, formular pedido genérico:

I - nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados;

II - quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato;

III - quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu.

Todavia, em se tratando de ação civil pública o pedido ser examinado com maior flexibilidade e interpretado extensivamente, diante da maior amplitude dos poderes outorgados ao julgador e da necessidade de ser conferida a máxima efetividade ao processo que veicula interesses coletivos.

Logo, não há que se falar em pedido genérico, sobretudo porque o Ministério Público do Estado atendeu a determinação do Juízo de emenda da petição inicial e informou explicitamente que pretendia o prosseguimento da ação em relação aos itens 1
, 3, 4, 7, 10, 12, 13, 14, e 19, os quais em sua visão não haviam sido cumpridos.

A Jurisprudência nacional se alinha no sentido de que, em consagração aos princípios da cooperação processual e primazia do mérito, deve ser oportunizado a parte a correção de vícios processuais e o indeferimento da petição inicial se afeiçoa como última medida a disposição do Juízo, somente aplicável em casos de inépcia cristalina:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO GENÉRICO CONSIGNADA EM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. 1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Sergipe contra o Município de Aracaju, visando à intervenção nos passeios públicos do centro daquela capital, para adequá-los às normas de acessibilidade. 2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC. 3. O Tribunal de origem, com base nos elementos de convicção dos autos, afastou a alegação de inépcia da inicial, tendo em vista o seguinte embasamento: "Na situação em análise, o pedido formulado na presente ação civil pública mostra-se certo quanto à pretensão imediata de que os requeridos sejam obrigados a adequar às normas de acessibilidade as calçadas do centro da cidade e, conquanto não esteja indicando as ruas e números que precisem dos aludidos ajustes, é passível de determinação com o tempo (pedido mediato), com base nos estudos já desenvolvidos por uma das requeridas, no contrato retromencionado. Nesse desiderato, entendo não haver vulneração ao disposto no art. 324 do CPC, motivo pelo qual afasto a inépcia da inicial." (fl. 593, e-STJ). 4. No caso, o pedido formulado na presente Ação Civil Pública mostra-se certo quanto à pretensão de obrigar o recorrente a regularizar a acessibilidade dos passeios do centro da cidade de Aracaju. A definição de tais logradouros pode, como deve, ser reservada somente a uma etapa sucessiva de cumprimento de eventual sentença de procedência do pedido, até porque o distanciamento temporal entre o pedido e eventual cumprimento do julgado certamente implicará modificação da realidade fática da área. 5. Sempre é bom rememorar que a Ação Civil Pública é instrumento constitucional precipuamente destinado à defesa de direitos relevantes e, como tal, de relevância, direta ou indireta, para toda a sociedade, de modo que não se pode a ela aplicar, por transplante mecânico, o rigor textual do Código de Processo Civil, que tutela, como regra, pretensões de cunho exclusivamente individual. 6. Por isso, mesmo que se admitisse ser genérico o pedido formulado na inicial (o que não ocorre), ainda assim a inicial não poderia ser considerada inepta, pois seria caso de se admitir sua formulação nesses termos, por impossibilidade de apresentação de pedido determinado, com indicação desde já de todos os passeios públicos que demanda intervenção em prol da acessibilidade. 7. Como se sabe, o STJ admite formulação de pedido genérico diante da impossibilidade de imediata determinação do pedido ou da necessidade de prova complexa, de natureza técnica, bem como nas hipóteses de dano moral. Nesse sentido, entre outros precedentes: REsp 1597833/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/09/2020; REsp 1120117/AC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 19.11.2009; REsp 1.534.559/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 21.12.2016; REsp 764.820/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 20.11.2006, p. 280. 8. No mais, rever as premissas adotadas pelo acórdão recorrido, que, com base nas circunstâncias fático-probatórias dos autos, concluiu pela inexistência de pedido genérico, encontra óbice na Súmula 7/STJ. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.841.465/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 4/6/2020; AgInt no REsp 1.777.742/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/8/2019. 9. Agravo conhecido para se conhecer do Recurso Especial e negar-lhe provimento. (STJ, AREsp 1775384/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 01/07/2021) (g.n.)

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à Apelação para desconstituir a sentença apelada e determinar o prosseguimento da ação civil pública, nos termos da fundamentação.

Sentença confirmada em remessa necessária.

P.R.I.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/04/2023